Tribunal: TCU
Processo: 001.407/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 978/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica, (peça 27), ao representante e ao DPF - Superintendência Regional/AC - MJ. 1. Processo TC- Processo 001.407/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Carla Patrícia Alves Brandão (CPF 01852356707). 1.2. Órgão/Entidade: DPF - Superintendência Regional/AC - MJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Hilton dos Santos Cruz (214301/OAB-RJ), representando Carla Patricia Alves Brandao 01852356707. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.